Tribunal: TJMT
Processo: 0002905-95.2015.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível n. 0002905-95.2015.8.11.0025
Recorrente:
APARECIDA IONICE PEREIRA
Recorrido:
MUNICIPIO DE JUINA
Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível n. 0002905-95.2015.8.11.0025
Recorrente:
APARECIDA IONICE PEREIRA
Recorrido:
MUNICIPIO DE JUINA
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002905-95.2015.8.11.0025
Trata-se de recurso especial interposto por APARECIDA IONICE PEREIRA com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 44687981):
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR – MUDANÇA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DA CARREIRA – REFLEXO NAS HORAS LABORADAS SEMANAIS – REDUÇÃO REMUNERATÓRIA – PERDA COMPENSADA COM AUMENTO REAL – PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL DA REMUNERAÇÃO – PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL – OBSERVADO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU DE VENCIMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos, sendo possível à Administração promover alterações, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.” (TJMT – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv n. 0002905-95.2015.8.11.0025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j em 16/10/2020)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 83666487.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, que teve como resultado o desprovimento do recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito inicial.
A recorrente defende a existência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, ao fundamento de que o acórdão “(...)deixou de se posicionar quanto à matéria recursal arguida em sede de apelação imprescindível à resolução da lide, consistente na ilícita redução remuneratória decorrente do congelamento dos vencimentos da servidora pelo não pagamento do reajuste salarial de 17,90% instituído pela Lei Municipal no. 1.145/2009 e pela supressão/exclusão do valor diferencial mensal de R$ 173,00 (Vencimento Incor. Red. Car.) apurado e extirpado dos próprios vencimentos base da autora quando da alteração de regime jurídico da classe profissional instituída pela Lei Municipal no. 1.145/2009”.
Recurso tempestivo (id. 86686978) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 86898962).
Sem contrarrazões (id. 94222490).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a recorrente afirma que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a “(...) ilícita redução remuneratória decorrente do congelamento dos vencimentos da servidora pelo não pagamento do reajuste salarial de 17,90% instituído pela Lei Municipal no. 1.145/2009 e pela supressão/exclusão do valor diferencial mensal de R$ 173,00 (Vencimento Incor. Red. Car.) apurado e extirpado dos próprios vencimentos base da autora quando da alteração de regime jurídico da classe profissional instituída pela Lei Municipal no. 1.145/2009”.
Entretanto, observa-se que no voto condutor do acórdão constaram as razões pelas quais concluiu pela ausência de redutibilidade dos vencimentos, senão vejamos:
“(...)
Entrementes, com a edição da aludida lei municipal, que regulamentou e modificou, a carreira toda, estabelecendo novos parâmetros de classificação e progressão funcional, e criou outras classes e critérios de enquadramento funcional, e estabeleceu os padrões remuneratórios, a Apelante não pode impedir que essa mudança não lhe seja aplicada, e nem mesmo querer que tenha a opção pela jornada de trabalho de 30 horas/semanais mas com a prerrogativa de continuar sendo remunerada pelos padrões dos professores de 20 horas, jornada extinta pela norma em análise.
Assim, não é concebível unir o regime jurídico anterior ao novo, e criar uma categoria funcional própria e exclusiva: trabalha 30 horas semanais, mas é remunerada por dois vínculos de 20 horas, como pretende a Apelante.
O Supremo Tribunal Federal já por diversas vezes manifestou no sentido de que o os servidores públicos não têm direito adquirido a regime jurídico, isto é, à forma de composição da sua remuneração
A Lei Municipal n. 1.145/2009, é clara ao especificar que os professores de 30 horas semanais passaram a perceber seus subsídios dentro de novas faixas salariais adequadas ao novo regime jurídico de carga horária, e que, num primeiro momento, realmente significou perda salarial à Apelante, na faixa salarial em que se enquadrava no momento da mudança legislativa, e, bem por isso, até que essa defasagem fosse recomposta, o Apelado complementou mensamente essa diferença para que não houvesse a irredutibilidade dos vencimentos, como ela própria admite em sua inicial. E essa defasagem desapareceu em setembro de 2010, porque a categoria recebeu aumento real.
Desse modo, como bem observado pelo Juiz singular, como o novo padrão de vencimentos, foi englobado a remuneração total que os professores de 40h, com dois vínculos jurídicos, percebiam no sistema anterior, preservando o seu padrão remuneratório.”. (g.n) (id 37904474)
Logo, a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se apenas o mero inconformismo da recorrente e sua insistência nesta controvérsia, para o reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0002905-95.2015.8.11.0025
Trata-se de recurso extraordinário interposto por APARECIDA IONICE PEREIRA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 44687981):
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR – MUDANÇA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DA CARREIRA – REFLEXO NAS HORAS LABORADAS SEMANAIS – REDUÇÃO REMUNERATÓRIA – PERDA COMPENSADA COM AUMENTO REAL – PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL DA REMUNERAÇÃO – PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL – OBSERVADO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU DE VENCIMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos, sendo possível à Administração promover alterações, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.” (TJMT – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv n. 0002905-95.2015.8.11.0025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j em 16/10/2020)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 83666487.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, que teve como resultado o desprovimento do recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito inicial.
Em suas razões recursais, a recorrente aduz que há ofensa aos artigos 5o, caput e inciso XXXVI e 37, XV, ambos da Constituição Federal, sob a premissa de que “(...) restou demonstrada a redução salarial perpetrada pelo Município de Juina mediante mascarada paralisação dos vencimentos, visto que a ausência de recebimento do reajuste legal implica em perda do poder de remuneração, e ainda, mediante posterior exclusão do valor diferencial de R$ 173,00 apurado exatamente para que não houvesse nítida redução salarial”.
Sustenta que “(...) além da não concessão do reajuste de 17,90% concedidos aos demais professores da categoria (em prejuízo apenas aqueles que tiveram a jornada de trabalho reduzida de 40 horas para 30 horas), também verificou-se o subsequente congelamento com nova redução salarial em razão de ter o Município demandado compensado/deduzido parte do aumento devido à autora a título de progressão funcional ocorrida em 09/2010 da diferença remuneratória apurada à época do advento da Lei 1.145/2009, a qual se tratava de diferença extraída do próprio salário base da servidora e por isso mesmo nominada de diferença de vencimentos incorporados”.
Recurso tempestivo (id. 86686978) e recorrente beneficiária da justiça gratuita (id. 86898962).
Sem contrarrazões (id. 94222490).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral – Inaplicabilidade do Tema 514 do STF
O recorrente alega ofensa aos artigos 5o, XXXVI e 37, XV, da Constituição Federal, ao fundamento de que restou demonstrada a redução salarial pelo recorrido.
No julgado do referido recurso Leading Case ARE no 660.010 (Tema 514), o Supremo Tribunal Federal decidiu que a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos, in verbis:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SERVIDOR PÚBLICO. ODONTOLOGISTAS DA REDE PÚBLICA. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA /IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. O assunto corresponde ao Tema no 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: "aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória". 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. 4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual no 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual no 6.174/70. 5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1o do art. 1o do Decreto estadual no 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: I) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II) no caso concreto, o § 1o do art. 1o do Decreto estadual no 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas. (ARE 660010, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02- 2015 PUBLIC 19-02-2015).” (g.n,)
Entretanto, como restou consignado no acórdão, “A Lei Municipal n. 1.145/2009, é clara ao especificar que os professores de 30 horas semanais passaram a perceber seus subsídios dentro de novas faixas salariais adequadas ao novo regime jurídico de carga horária, e que, num primeiro momento, realmente significou perda salarial à Apelante, na faixa salarial em que se enquadrava no momento da mudança legislativa, e, bem por isso, até que essa defasagem fosse recomposta, o Apelado complementou mensamente essa diferença para que não houvesse a irredutibilidade dos vencimentos, como ela própria admite em sua inicial. E essa defasagem desapareceu em setembro de 2010, porque a categoria recebeu aumento real”. (id. 37904474).
Delineado esse cenário, percebe-se que o órgão fracionário afastou a suposta ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e o alegado direito adquirido, por entender que houve a complementação dos vencimentos até desaparecer a defasagem.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.09.2020. SERVIDORA PÚBLICA. FISIOTERAPEUTA DO INCA. REGIME ESTATUTÁRIO. INGRESSO POR CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 59-MS/2009 POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 8.856/1994. CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E AO DIREITO ADQUIRIDO. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de legislação infraconstitucional pertinente, bem como das normas editalícias, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 454 do STF, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 2. O Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1o.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 3. O Tribunal de origem afastou o alegado direito adquirido e a afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, por concluir que, na hipótese, não se tratava de legislação superveniente que alterou a carga horária de 40 horas para 30 horas, mas de adequação à Lei Federal 8.856/1994, a qual já previa o limite da jornada de trabalho de 30 horas semanais quando da publicação do Edital 59-MS/2009 do Concurso Público pelo qual ingressou a Recorrente no cargo de Fisioterapeuta do INCA. Inaplicável, portanto, à hipótese, o Tema 514 da repercussão geral (RE-RG 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. A Administração pode, a qualquer tempo, rever seus atos eivados de erro ou ilegalidade, sem que isso implique ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé objetiva, porque deles não se originam direitos. Súmulas 346 e 473 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC”. (STF - RE: 1271500 RJ 0076787-34.2015.4.02.5115, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/03/2021) (g.n.)
Assim, não se trata de incidência do referido tema, tampouco tenha sido encontrado outro tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a” e “b”, II e III, do CPC.
Violação de direito local (Súmulas 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 102, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso extraordinário tem como finalidade impugnar decisão que contrariar o texto constitucional.
Logo, não é cabível recurso extraordinário contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - AgR RE: 722114 AM - AMAZONAS, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 31/05/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-125 17-06-2016) (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC” (ARE no 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19) (g.n.)
Nessa perspectiva, a revisão pretendida pelo Recorrente quanto à suposta violação aos artigos 5o, caput e inciso XXXVI, e 37, XV, ambos da Constituição Federal, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, eis que depende do enfrentamento de direito local.
Isso porque, embora o regramento questionado esteja previsto na Carta Magna, no presente caso, para contrapor o que foi definido pela Câmara Julgadora, revela-se imprescindível a análise da legislação local, qual seja, a Lei Municipal no 1.145/2009.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento, de forma direita, de lei local, o que excede os requisitos para cabimento do recurso extraordinário e, por consequência, impede a sua admissão.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC;
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 280 do STF), do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça